Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para acompanhar matérias sobre as quais teriam ocorrido irregularidades no Sesc/RJ na análise do Projeto Segurança Presente, convênio firmado com o estado do Rio de Janeiro (conforme itens I.1.4 e I.2.3 do Despacho do Gab. WEDER DE OLIVEIRA na peça 253 do processo 020.456/2016-6)

Inteiro teor:
Acórdão 1270/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados este processo de apartado originado do TC Processo 020.456/2016-6 , decorrente de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), acerca de possíveis irregularidades nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro; Considerando que, no Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , foram aplicadas multas aos Srs. Júlio Cezar Rezende de Freitas, Miguel Nelson Lasalvia e Jorge Marão Filho, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando que os Srs. Miguel Nelson Lasalvia e Jorge Marão Filho faleceram em 2024, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e que as sanções aplicadas possuem caráter personalíssimo; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos propõe a revisão, de ofício, do Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução -TCU 178/2005, para tornar insubsistentes as penalidades aplicadas aos Srs. Miguel Nelson Lasalvia e Jorge Marão Filho; Considerando que o Sr. Júlio Cezar Rezende de Freitas faleceu em 13.7.2025, após o trânsito em julgado do processo, ocorrido em 6.6.2025, e que a unidade instrutiva propõe a restituição do processo ao CBEX para autuação da cobrança executiva referente a esse responsável; Considerando que o MP/TCU manifesta concordância com as propostas da unidade instrutiva; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, conforme pareceres convergentes emitidos no processo, em: - revisar, de ofício, o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , com fundamento no § 2o do art. 3o da resolução 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada aos Srs. Miguel Nelson Lasalvia e Jorge Marão Filho por meio do item 9.2.3. do referido acórdão, em razão da comprovação, nos autos, de seu falecimento antes do trânsito em julgado da deliberação; - restituir o processo ao CBEX para autuação da cobrança executiva referente ao Sr. Júlio Cezar Rezende de Freitas; 1. Processo TC- Processo 003.694/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.745/2026-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.778/2026-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.721/2026-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.726/2026-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.783/2026-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.719/2026-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.729/2026-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.741/2026-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.930/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.779/2026-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.888/2017-4 (DENÚNCIA); Processo 008.739/2026-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.725/2026-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.727/2026-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.784/2026-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.732/2026-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.716/2026-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.780/2026-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.718/2026-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.723/2026-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.645/2026-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.907/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 008.735/2026-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.728/2026-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.804/2026-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.650/2026-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alberto Machado Soares (XXX.284.156-XX); Angela Maria Constantino Barberio (XXX.116.887-XX); Antonio Feris Filho (XXX.296.357-XX); Antonio Florencio de Queiroz Junior (XXX.456.507-XX); Antonio Henrique de Albuquerque Filho (XXX.948.207-XX); Antonio Lopes Caetano Lourenco (XXX.422.607-XX); Armando Bloch da Cunha Valle (XXX.454.077-XX); Carla Christina Fernandes Pinheiro (XXX.970.047-XX); Esther Gomes Gonçalves (XXX.175.037-XX); Etevaldo Bastos (XXX.106.927-XX); Flavio Luis Vieira Souza (XXX.223.967-XX); Gilberto Neder Amendoeira (XXX.394.717-XX); Jorge Luiz das Neves Morais (XXX.196.457-XX); Jorge Marão Filho (XXX.326.077-XX); Jose Essiomar Gomes da Silva (XXX.241.817-XX); José Macena da Silva (XXX.759.757-XX); João Batista Porto Cursino de Moura (XXX.017.137-XX); Julio Cezar Rezende de Freitas (XXX.069.427-XX); Leoncio Lameira de Oliveira (XXX.894.747-XX); Luiz Edmundo Quintanilha de Barros (XXX.351.857-XX); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX); Manoel Martins Meireles (XXX.607.637-XX); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Marlene Neder Amendoeira (XXX.320.607-XX); Miguel Nelson Lasalvia (XXX.915.277-XX); Napoleão Pereira Velloso (XXX.808.757-XX); Natan Schiper (XXX.111.437-XX); Nilton Pereira (XXX.374.297-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Paulo Guilherme Barroso Romano (XXX.219.887-XX); Pedro de Araujo Braz (XXX.558.547-XX); Rafael Barreto Almada (XXX.411.957-XX); Roberto Ferreira da Silva (XXX.429.567-XX); Robson Campos Leite (XXX.907.847-XX); Robson Terra Silva (XXX.322.907-XX). 1.3. Interessados: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (); Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 1.4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Armando Bloch da Cunha Valle; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Angela Maria Constantino Barberio; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Antonio Feris Filho; Rafael Thomaz Favetti (15.435/OAB-DF), Anna Carolina Miranda Dantas (41.793/OAB-DF) e outros, representando Robson Campos Leite; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Esther Gomes Gonçalves; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Nicolas Georges Farah Neto; Marcos Jose Santos Meira (17.374/OAB-PE) e Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Antonio Florencio de Queiroz Junior; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Rafael Barreto Almada; Marcos Jose Santos Meira (17.374/OAB-PE) e Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Antonio Henrique de Albuquerque Filho; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Miguel Nelson Lasalvia; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), representando Luiz Edmundo Vargas de Aguiar; Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE), representando Roberto Ferreira da Silva; Jose de Castro Meira Junior (21.616/OAB-DF), representando Jorge Marão Filho; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Roberta Keyla de Souza Bezerra (34.396/OAB-PE) e outros, representando Nilton Pereira; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Leoncio Lameira de Oliveira; Andre Luis Santos Meira (25297/OAB-DF), representando José Macena da Silva; Polliana Cristina Oliveira de Carvalho (34894/OAB-DF), Dalide Barbosa Alves Corrêa (7609/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Flavio Luis Vieira Souza; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25297/OAB-DF) e outros, representando Jorge Luiz das Neves Morais; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Julio Cezar Rezende de Freitas; Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ), representando Marcelo José Salles de Almeida; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Natan Schiper; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Luiz Edmundo Quintanilha de Barros; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Roberta Keyla de Souza Bezerra (34.396/OAB-PE) e outros, representando Pedro de Araujo Braz; Jose de Castro Meira Junior (21.616/OAB-DF), representando Gil Roberto da Silva e Castro; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Marlene Neder Amendoeira; Marcos Jose Santos Meira (17.374/OAB-PE) e Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Jose Essiomar Gomes da Silva; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Robson Terra Silva; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Paulo Guilherme Barroso Romano; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Napoleão Pereira Velloso; Marcos Jose Santos Meira (17.374/OAB-PE) e Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Antonio Lopes Caetano Lourenco; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Alberto Machado Soares; Marcos Jose Santos Meira (17.374/OAB-PE) e Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Carla Christina Fernandes Pinheiro; Andre Luis Santos Meira (25297/OAB-DF), representando Manoel Martins Meireles; Walmir Antonio Barroso (052839/OAB-RJ) e Marco Antonio de Almeida Rego (080493/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE) e outros, representando Gilberto Neder Amendoeira; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Andre Luis Santos Meira (25297/OAB-DF) e outros, representando João Batista Porto Cursino de Moura. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.